Tribunal: TJPA
Processo: 0034853-34.2015.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10122 - Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0034853-34.2015.8.14.0005

APELANTE: NORTE ENERGIA S/A, JOSE LUCIMARIO TEIXEIRA VASCONCELOS

APELADO: JOSE LUCIMARIO TEIXEIRA VASCONCELOS, NORTE ENERGIA S/A

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Administrativo. Apelações Cíveis. Ação de Desapropriação. Inclusão do valor da terra nua na indenização. Valoração das benfeitorias. Justa Indenização. Majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal. Apelações desprovidas.

1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que, em ação de desapropriação, fixou a indenização em R$ 19.803,17, incluindo o valor da terra nua, e condenou ao pagamento de honorários de sucumbência fixados em 3%.

2. A questão em discussão consiste em (i) saber se o possuidor sem título de propriedade tem direito à indenização sobre a terra nua e (ii) se a valoração das benfeitorias foi corretamente apurada, bem como (iii) se é cabível a majoração dos honorários sucumbenciais para 5% em razão da complexidade e do tempo de tramitação do processo.

3. O possuidor de boa-fé que exerce posse prolongada e pacífica tem direito à indenização sobre a terra nua, conforme jurisprudência consolidada. A sentença fundamenta corretamente a inclusão desse valor na indenização.

4. O laudo pericial aceito pela sentença é realizado por profissional competente e segue os critérios técnicos estabelecidos, não havendo prova de erro que justifique a revisão dos valores das benfeitorias.

5. Apelações desprovidas. Mantida a sentença em todos os seus termos.

________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXIV; CPC, art. 85, §11; Decreto-Lei nº 3.365/1941, arts. 27, §1º, e 34.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.885.983/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 3/11/2020, DJe de 27/11/2020; STJ, AREsp n. 1.330.637/SP, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 23/8/2018, DJe de 29/8/2018.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 33ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 09/09/2024 a 16/09/2024, à unanimidade, conhecem e negam provimento às apelações cíveis. mantendo a sentença em todos seus termos.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA RELATORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de apelações cíveis interpostas por
Norte Energia S.A.
(Id. 17877254)

e por
José Lucimário Teixeira Vasconcelos
(Id. 17877260), contra a sentença (Id. 17877249) proferida pelo Juízo da Vara Agrária de Altamira, que
julgou procedente a ação de desapropriação ajuizada pela Norte Energia S.A. e fixou a indenização em R$ 19.803,17.

A
Norte Energia S.A
. sustenta que a sentença errou ao incluir o valor da terra nua na indenização, pois a mesma pertence ao INCRA, e que o réu, como mero possuidor, não teria direito à indenização sobre essa parcela. Ademais, questiona a valoração das benfeitorias, alegando que o laudo pericial superestimou os valores.

Por sua vez
José Lucimário Teixeira Vasconcelos
, em sua apelação, pleiteia a majoração da indenização para R$ 30.000,00, sob a alegação de que o valor fixado é insuficiente para garantir moradia digna, alimentação e subsistência para sua família. Além disso, requer a majoração dos honorários de sucumbência de 3% para 5%, considerando o longo acompanhamento do processo pela Defensoria Pública.

Apresentada as contrarrazões infirmando os termos do recurso da Norte Energia S/A (Id. 17877261).

Certificado a não apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação de José Lucimario Teixeira Vasconcelos (Id. 17877265).

Vieram os autos à minha relatoria.

Ministério Público nesta instância manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento dos recursos de apelação (Id. 19777970).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA RELATORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação. Passo à análise da matéria devolvida.

Trata-se na origem
ação de desapropriação
ajuizada pela
Norte Energia S.A
. em face de
José Lucimário Teixeira Vasconcelos
, visando à desapropriação de benfeitorias localizadas em um terreno de 190,35m2, situado na zona rural de Vitória do Xingu, para a construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte. A terra nua pertence ao INCRA, sendo o foco da desapropriação apenas as benfeitorias reprodutivas e não reprodutivas.

Em contestação o réu alegou que o imóvel não estava abrangido pelo decreto de desapropriação. Entretanto, a sentença rejeitou essa preliminar, baseando-se no reconhecimento da Defensoria Pública de que a área afetada fazia parte do empreendimento de Belo Monte. A preliminar de incompetência foi considerada prejudicada, uma vez que a ação passou a tramitar na esfera estadual, conforme requerido pelo próprio réu.

A sentença reconheceu que todos os requisitos legais para a desapropriação foram atendidos, incluindo a declaração de utilidade pública e a necessidade do empreendimento para o interesse público. O mérito do ato expropriatório não foi questionado pelo réu, restando apenas a discussão sobre o valor da indenização. O juiz fundamentou a fixação do valor da indenização com base no laudo pericial, que considerou o valor da terra nua e das benfeitorias existentes no imóvel. O valor foi fixado em R$ 19.803,17, que, segundo o magistrado, reflete a realidade do imóvel e é compatível com os critérios estabelecidos pela Lei de Desapropriação.

Transcrevo a parte dispositiva da sentença:

(...) “Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo
PROCEDENTE
a presente demanda de Desapropriação proposta pela NORTE ENERGIA S.A. em face de JOSÉ LUCIMÁRIO TEIXEIRA VASCONCELOS, para fixar a indenização global da referida desapropriação da área de terra de 190,35m2, situado no km 50, da zona rural do município de Vitória do Xingu,
no importe de R$ 19.803,17 (dezenove mil, oitocentos e três reais e dezessete centavos)
.

Concedo correção monetária sobre o valor da indenização pelo INPC, a partir da data da apresentação do laudo pericial, qual seja, 06/07/2021 (Id 61949573).

Fixo juros compensatórios de 6% ao ano, com contagem inicial a partir da data da imissão na posse, e incidirão sobre a diferença entre 80% do preço ofertado e o valor fixado em juízo por sentença (artigo 15-A, do Decreto Lei 3.365/41, Adin 2.332-DF e Sumula no 164 do STF).

Os juros moratórios incidirão sobre o valor da indenização corrigido monetariamente e serão em percentual de 6% ao ano a partir do trânsito em julgado da sentença, abatendo-se da base de cálculo os valores ofertados quando do ingresso da inicial (súmula 70, do STJ).

Tão logo seja efetuado o pagamento do remanescente pelos Expropriantes expeça-lhe Mandado de Imissão Definitiva de Posse.

Fixo honorários advocatícios devidos pelo autor à Defensoria Pública do Estado do Pará no percentual de 3% (três por cento) sobre o valor da diferença entre o preço ofertado na petição inicial e o valor fixado na sentença (artigo 27, §1, do Decreto Lei 3365/41).

Custas finais pelo autor.

Publiquem-se editais com prazo de 10 dias, nos termos do artigo 34, do Decreto Lei 3365/41.

Autorizo o levantamento dos honorários periciais depositados nos autos. Expeça-se alvará neste sentido.

Intime-se o autor.

Intime-se o requerido e a Defensoria Pública.

Ciência ao MP e ao INCRA.

Cumpra-se.”

Os recursos interpostos pelos apelantes requerem uma análise detalhada quanto aos fundamentos da sentença e os argumentos trazidos em sede recursal.

Apelação de José Lucimário Teixeira Vasconcelos

O apelante José Lucimário pleiteia a majoração da indenização para R$ 30.000,00, argumentando que o valor fixado na sentença é insuficiente para assegurar as necessidades básicas de sua família, como moradia e alimentação.

Todavia, o valor da indenização foi fixado com base em laudo pericial detalhado, que considerou todos os elementos relevantes para a avaliação do imóvel e das benfeitorias, em conformidade com os critérios estabelecidos na legislação específica
(Decreto-Lei nº 3.365/41). O perito judicial, após vistoria, concluiu que o valor de R$ 19.803,17 era justo e compatível com os valores de mercado.

A jurisprudência consolidada orienta que a
indenização em desapropriação deve refletir o valor de mercado do bem expropriado
, assegurando que o expropriado não sofra prejuízo, mas também evitando o enriquecimento sem causa. Vejamos a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO CONTEMPORÂNEA À AVALIAÇÃO JUDICIAL DO IMÓVEL. PARTICULARIDADE DOS AUTOS; PERÍCIA E FEITO ANULADOS. NOVA PERÍCIA. ART. 26 DO DECRETO-LEI 3.365/1941. REFORMA DO DECISUM MONOCRÁTICO. CONSIDERAÇÃO DO VALOR DA PERÍCIA ANULADA. IMPOSSIBILIDADE.

I - Na origem, trata-se de ação de desapropriação movida pelo Município de Formosa/GO, em desfavor da Loteadora e Urbanizadora Impetratriz, que objetivava a imissão de posse das áreas descritas na inicial, e definição do valor indenizatório.

II - A ação foi julgada parcialmente procedente, decisão reformada, em grau recursal, pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, para reduzir o valor indenizatório fixado em R$ 94,00 (noventa e quatro reais), para R$ 20,00 (vinte reais) o metro quadrado.

III - Em relação à alegada violação do art. 26 do Decreto-Lei n. 3.365/41, é certo que a jurisprudência desta Corte encontra-se consolidada no sentido de que, em regra, o valor da justa indenização deve ser contemporâneo à avaliação judicial do imóvel, por refletir melhor o preço de mercado à época em que confeccionado. (...)

V -
Assim, a nova perícia é que atende os requisitos do art.
26
do Decreto-Lei n.
3.365
/1941, e a própria jurisprudência desta Corte acerca da contemporaneidade.

VI - Agravo interno provido, para conhecer do agravo de Loteadora e Urbanizadora Imperatriz Ltda, dando provimento ao seu recurso especial para restabelecer a decisão de primeira instância.

( AgInt no AREsp n. 1.330.489/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022.)”

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. RECURSO SECUNDUM EVENTUS LITIS. VALOR DO IMÓVEL OBTIDO ATRAVÉS DE PERÍCIA JUDICIAL. INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM CONFORMIDADE À PERICIA JUDICIAL
. I - O presente feito decorre de agravo de instrumento interposto em face de decisão que homologou o laudo de avaliação do imóvel nos autos da ação de indenização por desapropriação indireta. No Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, a decisão objeto do agravo de instrumento foi mantida. II - Em relação à alegada violação do art. 873, I, do CPC de 2015, sem razão o recorrente a esse respeito, uma vez que o aresto vergastado encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o valor da justa indenização deve ser contemporâneo à avaliação judicial do imóvel expropriado. Nesse sentido: REsp 1715900/MG, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, Julgamento em 10/04/2018, DJe 16/04/2018 e AgInt no AREsp 1169829/SP,

Relator Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, Julgamento em 07/12/2017, DJe 15/12/2017. III - Agravo interno improvido. ( AgInt no AREsp n. 1.322.894/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2018, DJe de 21/11/2018.)”

Não foi demonstrado nos autos qualquer erro material ou de cálculo que pudesse justificar a majoração da indenização.
Assim, o pedido de aumento da indenização não merece acolhimento
.

O apelante também pleiteia a majoração dos honorários de sucumbência de 3% para 5%, com fundamento na complexidade do caso e no longo tempo de acompanhamento do processo pela Defensoria Pública.

A sentença fixou os honorários em 3%, dentro do intervalo legal de 0,5% a 5% previsto no art. 27, §1º do Decreto-Lei nº 3.365/41. O percentual aplicado está em consonância com a prática usual e considera adequadamente o trabalho realizado, não se justificando uma majoração para o percentual máximo sem a demonstração de circunstâncias excepcionais que demandassem tal ajuste.

Portanto, o pedido de majoração dos honorários também deve ser desprovido.

Apelação da Norte Energia S.A.

A
Norte Energia
questiona a inclusão do valor da terra nua na indenização, sustentando que o réu, como possuidor sem título de propriedade, não teria direito à indenização sobre essa parcela, visto que a terra pertence ao INCRA.

Contudo, a sentença reconheceu o direito de indenização em razão da posse legítima e de boa-fé exercida pelo réu.
A legislação e a jurisprudência amparam a indenização para o possuidor que exerce posse prolongada e pacífica, conferindo-lhe o direito de ser compensado pelo valor da terra que ocupava.

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ.
DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. ACEITAÇÃO DA OFERTA INDENIZATÓRIA.
HOMOLOGAÇÃO. VIOLAÇÃO A NORMATIVO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO A NORMATIVOS FEDERAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RAZÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. FUNDAMENTAÇÃO INATACADA. SÚMULA 283/STF.
1. A alegação de violação ao art. 1.022 do CPC/2015 exige da parte que indique quais os preceitos e as teses deveriam ter sido examinadas, e qual a importância disso para o correto deslinde da controvérsia, pena de, em havendo generalidade nas razões, não se conhecer do ponto, com enfoque na Súmula 284/STF.
2. O recurso especial não é a via adequada para impugnar acórdão de Tribunal estadual tendo uma norma constitucional como parâmetro de controle. Hipótese, por extensão, da Súmula 284/STF.
3. Não se conhece do recurso, por falta de interesse, no que toca a utilidade do provimento, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.
Inteligência da Súmula 283/STF.
4.
É cabível a indenização por desapropriação em favor do possuidor do imóvel, hipótese na qual inaplicável o teor do art.
34
do Decreto-Lei
3.365
/1941 uma vez inexistente a dúvida sobre o domínio, sobremaneira quando o próprio ente desapropriante, quando da propositura da ação, reconheceu essa situação. Precedentes
.
5. Recurso especial conhecido parcialmente e, nessa extensão, não provido.
( REsp n. 1.885.983/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 3/11/2020, DJe de 27/11/2020.)”

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ.
INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO. LEVANTAMENTO POR POSSUIDORES
. VIOLAÇÃO A NORMATIVO FEDERAL. LEVANTAMENTO DOS VALORES. CONDICIONAMENTO À REGULARIDADE DO DOMÍNIO. DESCARACTERIZAÇÃO. SITUAÇÃO DE POSSE. FALTA DE OPOSIÇÃO DE TERCEIROS QUANTO À CERTEZA DO DOMÍNIO.
1. É cabível a indenização por desapropriação em favor do possuidor do imóvel, hipótese na qual inaplicável o teor do art. 34 do Decreto-Lei 3.365/1941 uma vez inexistente a dúvida sobre o domínio, sobremaneira quando o próprio ente expropriante, quando da propositura da ação, reconheceu essa situação. Precedentes.
2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
( AREsp n. 1.330.637/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/8/2018, DJe de 29/8/2018.)”

A inclusão do valor da terra nua na indenização está, portanto, em conformidade com os princípios constitucionais de justa indenização.

A Norte Energia também questiona
o valor atribuído às benfeitorias
,
alegando que o laudo pericial superestimou os valores e não aplicou depreciação adequada para as benfeitorias em mau estado.

O laudo pericial, aceito pela sentença, foi realizado por profissional competente e seguiu rigorosamente os critérios técnicos estabelecidos. Não há nos autos prova suficiente de que o laudo tenha cometido erros que justifiquem a revisão dos valores fixados. A alegação genérica, não é suficiente para desconstituir a presunção de veracidade do laudo pericial.

Dessa forma, não há motivo para reformar a sentença no que se refere à valoração das benfeitorias.

Diante do exposto, conheço e
voto por negar provimento às apelações
interpostas por José Lucimário Teixeira Vasconcelos e pela Norte Energia S.A., mantendo integralmente a sentença recorrida.

Ante o desprovimento do recurso de apelação da Norte Energia,

os honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública devem ser majorados em grau recursal para 5% sobre o valor da diferença entre o preço ofertado na petição inicial e o valor fixado na sentença, conforme o disposto no art. 85, §11, do CPC.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do
caput
do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 09 de setembro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 17/09/2024